Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724244-34.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIELLE CAVALCANTE DOS REIS RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.082, definiu: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) É preciso fazer o distinguishing entre o caso dos autos e o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, uma vez que as situações fáticas são diversas e produzem efeitos jurídicos também distintos, haja vista que não houve a rescisão contratual imotivada na qual a beneficiária tenha restado sem cobertura assistencial. Na hipótese dos autos, não há qualquer causa jurídica impositiva da permanência da autora como beneficiária do seguro saúde réu; na realidade, o que se verificou foi a substituição de um plano de saúde por outro pela empresa proponente sem ter havido solução de continuidade da cobertura assistencial e sem ter sido necessário observar qualquer período de carência. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, § 3o, alínea “b”, 35-C, incisos I e II, e 35-E, todos da Lei 9.656/1998, sustentando que a operadora de plano de saúde não pode rescindir o contrato durante tratamento médico de doença grave, devendo garantir a continuidade da cobertura até a alta médica. Afirma que a substituição do plano Sul América pelo Hapvida, sem anuência da autora e com prejuízo à continuidade do tratamento, configuraria rescisão unilateral imotivada (Tema 1.082). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 51, inciso IV, e § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a rescisão contratual durante tratamento oncológico configura cláusula abusiva e impõe desvantagem exagerada à consumidora; c) artigo 4o, incisos I e III, do CDC, asseverando a hipossuficiência da recorrente e a necessidade de proteção reforçada diante de sua condição de saúde; d) artigos 421 e 422 do Código Civil, por entender que a conduta da operadora contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; e e) artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, porque a decisão recorrida afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 8o, § 3o, alínea “b”, 35-C, incisos I e II, e 35-E, todos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027